Tribunal: TJDFT
Processo: 0745774-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745774-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDIRA RODRIGUES DA ROCHA AGRAVADO: DAMIAO MARTINS DOS SANTOS, MARIA SONIA JUVINO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VANDIRA RODRIGUES DA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos de no 0700580-23.2019.8.07.0011, ajuizado em desfavor de MARIA SONIA JUVINO DOS SANTOS e DAMIAO MARTINS DOS SANTOS, rejeitou o pedido formulado pela agravante, para que fosse considerado atentado o fato do agravado ter alienado o bem litigioso. Narra a agravante, em síntese, que ajuizou ação objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável havida com o réu, segundo agravado, durante o período entre 05/1995 a 17/05/2017, bem como a partilha dos bens constituídos durante a convivência. Diz que durante a união tiveram dois filhos, além de terem edificado uma casa no lote indicado na inicial, para a moradia da família, razão pela qual pretende a partilha das benfeitorias e acessões à razão de 50% para cada parte. Esclarece que, conquanto o agravado tenha reconhecido a união estável entre as partes, divergiu quanto ao período, alegando ter ocorrido entre 05/1995 e 08/2014, além de ter afirmado que o imóvel pertence somente a ele e sua ex-mulher – Maria Sônia, porquanto adquirido em data anterior à sua união com a agravante. Aduz que foi formado litisconsórcio com a ex-esposa do agravado – Maria Sônia, que também reconheceu a existência de união estável entre a agravante e o agravado. Assevera que informou ao juízo a alienação judicial do imóvel pelos agravados, bem como o fato de que já houve o levantamento do preço integral por eles, requerendo ao Juízo o reconhecimento de atentado, além da tutela cautelar para que os agravados fossem intimados a depositar, em juízo, a metade do valor pelo qual fora alienado o bem, como forma de garantir a efetividade do processo, o que restou indeferido pela decisão agravada. Afirma que, tendo o agravado alienado o bem litigioso, violou o dever processual previsto no art. 77 do CPC, uma vez que praticou atentado ao inovar ilegalmente no estado de fato do bem litigioso, configurando tal conduta ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar aos agravados o depósito em juízo da metade do preço da alienação do imóvel, a saber: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com seus acréscimos legais, proibindo-os de falar nos autos até a purgação do atentado (CPC, art. 77, §7o) e também sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, nos termos da medida liminar concedida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, nada obstante a argumentação da agravante, tenho pelo não preenchimento dos requisitos. No caso, reputo necessário exame mais aprofundado, pelo Colegiado, após a apresentação de contrarrazões, acerca da conduta dos agravados, para se verificar se houve, ou não, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Isso porque, conforme informado pela própria agravante, a alienação do imóvel foi realizada judicialmente, nos autos do processo no 0020729- 92.2011.8.07.0001, que tramita perante a 20a Vara Cível de Brasília, em razão da extinção do condomínio havido entre os agravados. Logo, embora aparentemente seja incontroversa a união estável havida entre a agravante e o agravado, ao menos nesta análise inicial, observa-se que o imóvel objeto do litígio foi partilhado judicialmente somente entre os agravados, em decorrência de união estável anterior havida entre eles, o que, em tese, afastaria o direito da agravante sobre o bem imóvel em si e, sobretudo, a eventual prática de ato atentatório pelos agravados. Ademais, para que seja caracterizada a prática de ato atentatório, é imprescindível a presença do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que não se vislumbra, ao menos por ora, uma vez que determinada a alienação do imóvel de forma judicial. Por outro lado, eventual direito da agravante sobre acessões construídas no bem não prescinde da verificação após toda a instrução probatória a ser realizada pelo Juízo a quo Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator